Tribunal: STF
Processo: RE 1466117
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 13, fl. 2):



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA - juros da mora - lei n. 9494/97 alterada pela lei n. 11.960/09 - a lei nova somente se aplica às ações ajuizadas depois de sua vigência doutrina - orientação jurisprudencial nesse sentido recurso improvido.” 



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador (Doc. 25), o Tribunal de origem reformou o acórdão recorrido para adequar-se aos Temas 810 da repercussão geral e 905 dos recursos repetitivos, em acórdão assim ementado (Doc. 27, fl. 8):



    “RECURSOS REPETITIVOS — Julgamento do REsp. n° 1.495.146-MG pelo STJ — Art. 1.040, II, do novo CPC — Condenação da CBPM à devolução de contribuição compulsória de assistência médico-hospitalar e odontológica — Ausência de aplicação da Lei n° 11.960/09 — Impossibilidade — Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral n° 810 e de recursos repetitivos n° 905, respectivamente — Adequação do julgamento anterior.”



    Opostos Embargos de Declaração opostos pelo Estado (Doc. 29), forma rejeitados (Doc. 31).



    No apelo extremo (Doc. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF/1988), bem como o art. 102, § 2º, da CF/1988, na medida em que afastou a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, contrariando a tese firmada por esta SUPREMA CORTE nos autos das ADIs 4.357 e 4.425, que declarou “validade da aplicação da TR para correção monetária nos precatórios expedidos e/ou pagos até 25/03/2015” (Doc. 33, fl. 4).



    Nessa linha, defende que a da Lei 11.960/2009 deve ser aplicada à hipótese dos autos, uma vez que o presente caso versa sobre “processo em fase de execução, no qual houve a expedição e pagamento de requisitório em data anterior a março/2015” (Doc. 33, fl. 3).



    Ressalta que “por se tratar de requisitório pago antes de março/2015, não se aplica ao presente caso o Tema 810 de repercussão geral, o qual só tem aplicação para os casos sem requisitórios expedidos até essa data, o que não é o caso dos autos” (Doc. 33, fl. 8).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    O Tribunal de origem, em juízo de adequação aos Temas 810/RG e 905 dos recursos repetitivos, houve por bem determinar que a correção monetária se dê com base no IPCA-E e os juros moratórios sejam calculados de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Vejam-se, a propósito, trechos do acórdão recorrido (Doc. 27, fl. 8):



    “O caso concreto envolve devolução de contribuição compulsória de assistência médico-hospitalar e odontológica e o acórdão de fls. 798/801, proferido em 2011, deixou de aplicar a Lei n° 11.960/09 ao cálculo dos encargos incidentes sobre as verbas em atraso, o que não corresponde à tese jurídica fixada no tema de repercussão geral n° 810 e, especialmente, ao item 3.1.1 da tese jurídica fixada no tema de recurso repetitivo n° 905. Na hipótese, após o advento da Lei n° 11.960/09, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, anotando que embora este Colegiado já tenha entendido pela natureza tributária da obrigação, esta Câmara pacificou o entendimento de que referida repetição deve ser acrescida de correção monetária e juros de mora conforme as condenações em geral envolvendo o pagamento a servidores públicos, Nesse sentido: AP n° 9186474-19.2006.8.26.0000, rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 20/02/2020, AP n° 1026748-65.2018.8.26.0602, rel. Dr. Marcos Pimentel Tamassia, j. 13/02/2020 e AP n° 1006428-64.2018.8.26.0223, rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 12/02/2020. 



    Ante o exposto, meu voto é pela adequação do julgamento anterior (acórdão de fls. 798/801), adotando o critério de cálculo dos encargos incidentes sobre as condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral n° 810 e de recursos repetitivos n° 905, respectivamente, nos termos acima delimitados.”



    Contra essa decisão o Estado apresentou Embargos de Declaração, ocasião em que argumentou que “as OPVs (…) foram expedidas em 19/11/2009, de modo que se inserem na modulação de efeitos conferida pelo STF no julgamento da QO nas ADIS 4357 e 4425” (Doc. 29, fl. 1).



    Tratando-se de requisitório decorrente de título executivo judicial datado de 19/11/2009, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



     Veja-se a ementa do precedente: 



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04/8/2015) 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. 



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1312827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)



    O acórdão recorrido dissentiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que o requisitório expedido e pago antes de 25/3/2015 seja corrigido pela Taxa Referencial. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente